Tribunal: STF
Processo: MS 38738
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no julgamento do PCA nº 0003224-38.2021.2.00.0000, que anulou decisão da comissão examinadora do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG) que determinou a manutenção do impetrante no concurso de remoção para outorga de delegação de Notas e Registros daquele Estado. 



    A Primeira Turma, por maioria, concedeu a segurança para cassar o acórdão do CNJ, que entendeu que o impetrante não cumpriu o requisito previsto no art. 3º da Res. nº 81/2009, pois houve quebra de continuidade do exercício de dois anos da titularidade de serventia na unidade da federação respectiva (eDoc. 77).



    Foram opostos embargos de declaração contra o acórdão, os quais ainda estão pendentes de julgamento (eDoc. 78).



    Posteriormente, Leonardo Caixeta dos Santos informou que o impetrante teria renunciado à vaga no concurso, razão pela qual teria havido perda superveniente do objeto da ação (eDoc. 101).



    Intimado a se manifestar, o impetrante confirmou a informação de que renunciou à vaga no concurso, mas que não há perda do objeto do mandado de segurança porque “a concessão da segurança pelo acórdão de Id. 255e9570 (index 77) mantém-se adequada e absolutamente indispensável para a tutela do direito material de fundo demonstrado” (eDoc. 105). O impetrante também alega que “se consolidou a situação de fato decorrente da conclusão de todas as fases do concurso público e do cumprimento da ordem mandamental emanada desta eg. Corte Suprema”.



    É o breve relatório. Decido. 



    Primeiramente, não houve consolidação da situação de fato porque o impetrante estava na condição de titular do 6º Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte-MG sub judice e a presente ação ainda não havia transitado em julgado. Conforme Tema 476-RG, “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”.



    A extinção do processo por ausência de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC) ocorre quando, por razões supervenientes, o objeto do processo se torna irrelevante ou inaplicável, ou seja, quando o processo perde a sua utilidade para a tutela de um direito. Isso pode acontecer quando, por exemplo, o impetrante já não possui interesse em prosseguir com o feito, como no caso em que renuncia ao direito que fundamentava a ação, ou quando a tutela judicial já não é necessária para solucionar o litígio.



    No contexto da ação analisada, o impetrante renunciou à serventia que ocupava sub judice, de modo a configurar a perda superveniente do interesse de agir. Quando o impetrante abdica do benefício que motivou o mandado de segurança, ele não tem mais necessidade de obter a tutela jurisdicional que havia sido inicialmente buscada. Nessa situação, a extinção do processo por falta de interesse de agir é a consequência lógica. 



    Por essa razão, extingo o mandado de segurança sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente de interesse processual; nos termos do art. 485, VI, CPC, com o consequente restabelecimento dos efeitos do ato coator.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente